Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. CPF DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do REsp no 1.063.474/RS, que deu origem à súmula n. 476, fixou o entendimento de que: “Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”

3. Embora constatada a inserção indevida do protesto no CPF de terceiro, não se verifica o dano moral indenizável, uma vez que a moldura fática que poderia ocasionar ofensa a direito da personalidade está circunscrita ao abalo do crédito, com as restrições decorrentes, o que não foi sequer comprovado.

4.Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à apelação do réu.